Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO. UNIDADE HOTELEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
1. A extinção do contrato firmado entre as partes é direito potestativo da parte, cabendo discussão quanto aos seus efeitos durante a discussão do mérito na ação principal. Razoável a suspensão dos pagamentos desde logo a fim de não comprometer financeiramente a autora/agravante com prestações de um contrato que não pretende manter e que só serão devolvidos, eventualmente, ao final da demanda.
2. “É razoável a determinação de que a empresa de hospedagem se abstenha de cobrar parcelas vincendas ou encaminhar o nome da agravante aos órgãos de proteção ao crédito, em face de sua manifestação em rescindir o negócio jurídico entabulado, estando pendente apenas a discussão quanto a abusividade das cláusulas rescisórias.” (Acórdão 1049769, 07113282120178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)